Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-40.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Na forma do art. 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". Os autores adquiriram passagens aéreas, por intermédio da segunda ré, com destino a Orlando – EUA, pelo valor de R$ 6.246,92. A viagem estava programada para o dia 08/11/2021, com retorno em 19/11/2021. O voo de ida, contudo, foi cancelado, sem aviso prévio. Caracterizado, portanto, o descumprimento do contrato, pelo qual deve responder o transportador. Em razão do valor exorbitante (R$ 7.298,64 – ID. 41665324), apenas o primeiro autor, que tinha compromissos profissionais no país de destino, adquiriu novas passagens, tendo realizado a viagem sem sua esposa, segunda autora, e filha.

3 – Causalidade. Pandemia. Covid. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o cancelamento decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução, de igual forma, ocorreu em período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Ademais, o documento de ID. 41665320 dá conta de que o cancelamento ocorreu em razão de impedimentos operacionais. Sem demonstração de rompimento do nexo causal entre o serviço e o dano, não se exclui a responsabilidade pelo dano. Neste sentido precedente da 2a Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).

4 – Resolução do contrato. Restituição do preço. Segundo dispõe o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com devolução do preço pago. Nesse quadro, deve a ré promover o reembolso do valor das passagens não utilizadas (da segunda autora e sua filha). O primeiro autor pagou o total de R$ 6.246,92 pelas três passagens (ID. 41665317), sendo que duas delas foram perdidas. Dessarte, o reembolso deve se dar de forma proporcional às passagens perdidas, que perfazem a monta de R$ 4.164,61.

5 – Danos materiais. Aquisição de novas passagens. De regra, o dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem. A passagem que não foi utilizada não representa prejuízo extraordinário para o consumidor, salvo quando caracterizada a perda da viagem, pela impossibilidade de nova aquisição. O autor pagou a monta de R$ 7.298,64 para adquirir novo bilhete, após o cancelamento. É devida a indenização do valor correspondente. Nesse quadro, é de se reformar a sentença para majorar a condenação.

6 – Danos materiais. Gastos com hospedagem. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. O primeiro autor demonstrou que efetuou reserva de hospedagem, no valor de R$ 3.154,00 (ID. 41665318). Contudo, não há indicação de que a reserva foi perdida ou não utilizada, sobretudo porque, a despeito do cancelamento, o primeiro autor conseguiu realizar a viagem. Assim, descabe a condenação, neste ponto.

7 – Danos morais. Responsabilidade civil. Danos morais. O cancelamento de voo, sem prévio aviso aos passageiros antes da data de embarque, frustra expectativa de quem programa viagem a lazer ou a trabalho, atinge a sua integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva, atributos que integram os direitos da personalidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais.

8 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), em especial a ausência de aviso prévio e o fato de o primeiro autor ter viajado sozinho, desacompanhado de sua esposa, segunda a autora, e filha, fixa-se indenização de R$ 1.500,00 para cada autor, valor que atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma para majorar a condenação por danos materiais, condenar a ré ao reembolso proporcional das passagens perdidas, nos termos do item “4”, bem como fixar a reparação por danos morais.

9 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J